Tribunal: TJBA
Processo: 8077811-42.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8077811-42.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: UINE REGINA MARQUES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

APELADO: NEON PAGAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR/SISBACEN). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. EXCLUSÃO DO REGISTRO. DANO MORAL INDEVIDO. INSCRIÇÕES PREEXISTENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por Uine Regina Marques dos Santos contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 14ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que julgou improcedente a ação indenizatória ajuizada em face de Neon Pagamentos S.A. A autora pleiteou a exclusão de débito do Sistema de Informações de Crédito (SCR/SISBACEN) e a condenação da instituição ré em danos morais, em razão da ausência de notificação prévia acerca do registro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside na análise da validade do registro de informação de débito no SCR/SISBACEN sem a devida notificação prévia à consumidora e na possibilidade de condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O SCR é regulado atualmente pela Resolução CMN nº 5.037/2022, que exige, em seu art. 13, a notificação prévia do cliente pelas instituições financeiras quanto ao registro de dados nesse sistema.

4. A instituição financeira não comprovou ter realizado a notificação prévia da parte autora, o que configura falha na prestação do serviço e impõe a exclusão do registro, nos termos do art. 13 da Resolução CMN nº 5.037/2022 e do art. 43, § 2º, do CDC.

5. A jurisprudência do STJ equipara o SCR aos cadastros de proteção ao crédito para fins de exigência de notificação e reconhecimento de responsabilidade civil objetiva em caso de descumprimento das normas legais.

6. Contudo, constatada a existência de registros anteriores válidos em nome da autora junto ao Banco Bradescard S/A e à Caixa Econômica Federal, aplica-se a Súmula 385 do STJ, que afasta o dever de indenizar por dano moral diante de inscrição preexistente legítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido para determinar a exclusão do registro impugnado no SCR/SISBACEN, mantendo-se a sentença em seus demais termos.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de notificação prévia do consumidor acerca da inserção de dados no SCR/SISBACEN configura falha na prestação do serviço, impondo a exclusão do registro."

"2. A existência de registros preexistentes legítimos em cadastros de inadimplência afasta o dever de indenização por danos morais decorrentes de nova inscrição, nos termos da Súmula 385 do STJ."

Legislação relevante citada: Resolução CMN nº 5.037/2022, art. 13; Código de Defesa do Consumidor, art. 43, § 2º; Código de Processo Civil, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1975530/CE, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 28.08.2023, DJe 30.08.2023; STJ, REsp 1948143/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 13.09.2021; TJBA, Apelação 80620527220238050001, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, j. 25.04.2024; TJBA, APL 80037723420218050113, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, j. 25.11.2022; TJBA, APL 81328970320218050001, Rel. Des. João Augusto Alves de Oliveira Pinto, j. 17.08.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8077811-42.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante UINE REGINA MARQUES DOS SANTOS e como apelada NEON PAGAMENTOS S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.